Tribunal: TJES
Processo: 0001963-05.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001963-05.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIA DE JESUS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001963-05.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIA DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 133, §2º E §3º, INCISO II, E ART. 250, §2º, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. REJEITADA. 2. MÉRITO.
CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL. 3.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
PRELIMINAR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

1.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
.
2.
Para o reconhecimento do perdão judicial necessário se faz necessário o preenchimento dos requisitos para a sua concessão, uma vez que os casos são expressamente previstos em lei, não podendo referido instituto ser estendido, ainda que
in bonam partem
, aos casos não previstos na norma. Na hipótese, não há previsão legal de aplicação do referido instituto para os delitos previstos nos artigos 133, §2º e §3º, inciso II, e 250, §2º, ambos do Código Penal, pelos quais restou condenada a ora apelante.
3.
Para mais, irretocável a r. sentença condenatória quanto aos seus demais termos, já que inexistem dúvidas quanto a incursão da recorrente pelos crimes narrados na exordial acusatória.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001963-05.2020.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIA DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRA
U:
NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A douta Procuradoria de Justiça, em sede preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso,
“eis que, da análise das razões recursais, infere-se que houve ofensa ao Princípio da Dialeticidade”.

Para tanto, aduz que a defesa “não fundamentou pedido de alteração da r. Sentença, aduzindo simplesmente que
“este órgão de execução não vislumbrou o motivo da irresignação (arts. 3º e 127, I, da LC 80/94) manifestada pela acusada. Todavia, em homenagem ao corolário da ampla defesa, remetemo-nos aos fundamentos levantados em sede de alegações finais (fls. 114-116) como razões do apelo, para que seja preservada a garantia de reexame dos termos da condenação proferida”.

De fato, o princípio da dialeticidade impõe à parte a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal. Nesse sentido:

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal. Preliminar rejeitada. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Criminal n° 0001266-30.2023.8.08.0030, Relator: Desembargador Fernando Zardini Antônio, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02/Feb/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MÁRCIA DE JESUS DA SILVA
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que a condenou como incursa nas sanções do art. 133, §2º e §3º, inciso II, e art. 250, §2º, na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal, a uma pena definitiva 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que a denunciada, agindo de forma livre e consciente, abandonou os seus filhos gêmeos, de apenas 02 (dois) anos de idade, os quais estavam sob sua guarda, e causou, culposamente, um incêndio em sua casa, que expôs a perigo a vida das crianças e provocou-lhes a morte.

De conformidade com as razões, a Defensoria Pública registra não ter vislumbrado motivos para requerer a reforma da sentença, limitando-se, em homenagem à ampla defesa, a remeter aos fundamentos levantados em sede de alegações finais como razões do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação da matéria encampada pela douta defesa em sede de alegações finais, oportunidade que pleiteou pela concessão do perdão judicial.

O artigo 107, inciso IX, do Código Penal, prevê a extinção da punibilidade
“pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.”

Consabidamente, para o reconhecimento do perdão judicial necessário se faz necessário o preenchimento dos requisitos para a sua concessão, uma vez que os casos são expressamente previstos em lei, não podendo referido instituto ser estendido, ainda que
in bonam partem
, aos casos não previstos na norma.

Na hipótese, não há previsão legal de aplicação do referido instituto para os delitos previstos nos artigos 133, §2º e §3º, inciso II, e 250, §2º, ambos do Código Penal, pelos quais restou condenada a ora apelante.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ROUBO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. MAUS ANTECEDENTES. DISPOSITIVO VIOLADO NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A defesa alega ofensa ao art. 107, IX, do Código Penal, sob o argumento de que o recorrente faz jus ao perdão judicial, porquanto ficou paraplégico em decorrência do ferimento ocasionado pela arma de fogo disparada por um Guarda Municipal no momento em que praticava o delito de roubo. 3. A aplicação do perdão judicial pelo magistrado, como causa de extinção da punibilidade do condenado, resulta da existência de circunstâncias expressamente determinadas em lei, nos termos do inciso IX do art. 107 do CP, não podendo referido instituto ser estendido, ainda que in bonam partem, às hipóteses não consagradas no texto legislativo. 4. No caso, além de não haver previsão legal para aplicação da causa extintiva da punibilidade para os condenados pelo crime de roubo, o reconhecimento do pleito de perdão judicial dependeria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.140.215/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Incabível, portanto, o acolhimento do pleito defensivo.

Para mais, irretocável me parece a r. sentença condenatória quanto aos seus demais termos. Isso porque, a materialidade e a autoria dos crimes de incêndio culposo e do abandono dos menores restaram comprovadas a partir do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 03, Boletins Unificados nº 42315898 e nº 42315898 de fls. 04/08, Relatórios do Conselho Tutelar de fls. 23/36, Laudo Pericial de fls. 59/65, e dos depoimentos colhidos durante a fase investigativa e judicial.

Destaco o interrogatório da apelante, que ao ser ouvida em juízo, afirmou ter ido até a casa da sua irmã enquanto as crianças dormiam, admitindo ter deixado os menores sozinhos. Também narrou ter conversado rapidamente naquele local, mencionado que não poderia demorar pois estava preparando a comida das crianças e estavam sozinhos. Contudo, seguiu informando que ao retornar à sua casa, o local já estava tomado pelo fogo.

Os Policiais Militares Carlos Magno Barreto dos Santos e Rodrigo Oliveira de Souza também relataram em juízo que foram acionados para prestar socorro, relatando que ao chegarem no local dos fatos a casa já estava bastante tomada pelo fogo. Ambos também afirmaram que durante o incêndio as crianças estavam trancadas e sozinhas no local.

Diante de todo o exposto, inexistindo dúvidas quanto à incursão da recorrente na prática dos crimes descritos na exordial acusatória, e inexistindo mácula na r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.